Tribunal: STF
Processo: ADI 5872
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 17.129/2017 DE SANTA CATARINA. INCENTIVO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE PASSAGEM PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE UNICAMENTE DOS DISPOSITIVOS PELOS QUAIS SE DETERMINOU A ALOCAÇÃO DE RECURSOS EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS (CAPUT DO ART. 3º DA LEI N. 17.129/2017) E SE FIXOU PRAZO PARA A EXPEDIÇÃO DE REGULAMENTO PELO PODER EXECUTIVO (ART. 4º DA LEI N. 17.129/2017).